Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68314423, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 68883044). Verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação aos substituídos WALNICE MARIA DA COSTA DE ALMEIDA, WILSON GOMES DA COSTA, VILMA ANTÔNIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA, YEDSON GUERCO FARIA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 19912749, 67869462). O servidor WAGNER JOSÉ DE SANTANA foi excluído da execução (ID: 11806174) Os EE n. 0003860-62.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 08/04/2021 (ID: 25168311 – pág. 5). O crédito referente aos honorários sucumbenciais foi integralmente satisfeito (ID: 67869462). Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJe. Brasília, 25 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR